Tribunal: TJSP
Processo: 2277494-88.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão agravada que determinou a realização de pesquisa via sistema de afastamento do sigilo bancário a pedido da exequente, visando buscar informações junto a instituições financeiras sobre movimentações bancárias dos executados. Inconformismo da coexecutada. Pretensão de reforma. Com razão. Não caracterizada situação excepcional a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão agravada que determinou a realização de pesquisa via sistema de afastamento do sigilo bancário a pedido da exequente, visando buscar informações junto a instituições financeiras sobre movimentações bancárias dos executados. Inconformismo da coexecutada. Pretensão de reforma. Com razão. Não caracterizada situação excepcional a justificar a medida extrema. Alegação de eventual fraude que não restou demonstrada, tampouco serve como justificativa a ausência de bens em nome da executada. Decisão reformada. Recurso provido.